Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de o devedor, em cumprimento de sentença, parcelar a dívida, nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil.

2. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.

3. Nos termos do caput do art. 916 do CPC, “No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês”.

4. Todavia, a norma do §7o do art. 916 do CPC proíbe expressamente o referido parcelamento da dívida, na fase de cumprimento de sentença.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno julgado prejudicado.